Tribunal: TJDFT
Processo: 0766988-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE SAÚDE DA PMDF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPLANTE DENTÁRIO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), a título de ressarcimento de despesas odontológicas.
2. Em suas razões, defende o Distrito Federal que a auditora médica da PMDF concluiu que a despesa com implante realizado pela parte autora não é passível de reembolso, nos termos da Portaria 788/2012. Afirma que não houve observância ao rito próprio, pois para que o Policial Militar fizesse jus ao tratamento custeado pela Corporação, deveria ter sido submetido a perícia inicial e, após o tratamento, à perícia final no Centro de Assistência Odontológica (CAO) da PMDF, o que no caso, não foi cumprido. Requer que o pleito seja julgado improcedente, ante a previsão do art. 3o, parágrafo único, da Portaria 788/2012; ou que se declare a extinção do feito sem exame do mérito (art. 51, II, da Lei 9.099/95), ante a necessidade de perícia. Subsidiariamente, que o reembolso seja realizado na forma da tabela de preços praticada pela PMDF com a cobrança da coparticipação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isenção legal. Contrarrazões apresentadas.
4. A controvérsia consiste em verificar se a Policial Militar do Distrito Federal tem a obrigação em ressarcir as despesas da parte autora, beneficiário do plano de saúde de auto-gestão regulamentado pelo Estatuto da PMDF, vinculado ao Distrito Federal.
5. A Lei 7.289/84 estabelece aos policiais militares do Distrito Federal o direito de "assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários" (art. 50, IV, “e”).
6. A Portaria da PMDF no 788/2012, que dispõe sobre o ressarcimento de despesas efetuadas, prevê que: “Art. 3o: "Parágrafo único. Não serão objeto de ressarcimento ou dispensa de licitação por urgências os seguintes tratamentos, atendimentos ou procedimentos: ... I - prótese odontológica de qualquer tipo; II -implantodontia com fins estéticos; (...) IX – despesas relacionadas à órteses e próteses, medicamentos, curativos e vacinas ministrados ou utilizados fora do regime de internação hospitalar ou, ainda, que tenham sido usados fora do atendimento ambulatorial de urgência ou emergência;"
7. No caso, o indeferimento administrativo do ressarcimento fundamentou que o pedido do autor seria hipótese vedada pela Portaria art. 3o, parágrafo único, da Portaria PMDF no 788/2012. Além disso, em sede de contestação, a auditora médica da PMDF consignou que: “Consultando os prontuários da nossa Unidade Provisória do Centro de Assistência Odontológica, verificou-se que não há registro de que o paciente buscou o nosso serviço. Exceto para realizar a Averbação do Atestado decorrente da cirurgia de extração do dente 46, objeto do pedido de ressarcimento desta ação judicial. De todos os procedimentos realizados, descritos no Laudo/Relatório Odontológico anexado à petição, apenas que "Implante Dentário - reg. 46", não é passível de reembolso, os procedimentos - "Consulta odontológica", "Exodontia do 46" e "Enxerto com osso liofilizado - reg. 46" - podem ser reembolsados, de acordo com a Tabela de Procedimentos e Eventos Odontológicos (TPEO) da PMDF”.
8. Nesse contexto, a recusa da PMDF em ressarcir o autor baseia-se na Portaria no 788/2012 que veda o reembolso de “prótese odontológica de qualquer tipo” e na ausência de comprovação de que o autor tenha ter sido submetido a perícia inicial e, posteriormente, a perícia final, requisitos necessários para ter direito ao custeio do tratamento pela Corporação. Desse modo, a prova pericial técnica faz-se necessária para que haja a solução do ponto controvertido, a fim de saber se o implante dentário realizado, ainda que para fins de “reabilitação da função mastigatória”, se enquadra na restrição prevista pela referida Portaria.
9. Importante destacar que o administrador se vale de critérios de conveniência e oportunidade, intangíveis pelo controle judicial, ao fazer a escolha de quais procedimentos serão cobertos e quais serão excluídos do custeio, tendo como alvo, sobretudo, a higidez financeira do plano de assistência odontológica. (Acórdão 1170641, 0747159-48.2018.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/05/2019, publicado no DJe: 20/05/2019.).
10. Nessa linha, considerando a discussão dos autos, a pretensão do autor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/95.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA para anular a sentença e extinguir a demanda sem análise do mérito, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, a teor do que dispõe o artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/9.
12. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.